Tribunal: TJMT
Processo: 1014086-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014086-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA POQUIVIQUI - CPF: 048.486.681-82 (AGRAVANTE), SEBASTIAO GOMES DE SOUZA - CPF: 004.133.101-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº: 1014086-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LETICIA POQUIVIQUI

AGRAVADO:
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA ONLINE – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – LIBERAÇÃO DE 70% DOS VALORES BLOQUEADOS – MANUTENÇÃO DE 30% PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, comporta relativização na jurisprudência atual, especialmente quando preservado o mínimo existencial do devedor.

2. A liberação de 70% dos valores bloqueados assegura a subsistência digna do devedor e sua família, enquanto a retenção de 30% atende ao princípio da efetividade da execução e ao direito do credor de receber seu crédito.

3. Não comprovada de forma inequívoca a origem exclusivamente salarial dos valores penhorados ou a indispensabilidade da integralidade dos recursos para a subsistência básica do devedor, deve prevalecer o equilíbrio determinado pela decisão agravada.

4. Agravo de instrumento desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
LETICIA POQUIVIQUI
contra decisão que, no
Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n. 1000316-71.2023.8.11.0013
,
movida por
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA
, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, porém determinando a liberação de apenas 70% dos valores bloqueados em sua conta bancária, mantendo a constrição sobre os 30% remanescentes para satisfação do crédito do exequente (ID. 188440741 dos autos principais).

Em síntese, a agravante sustenta que a decisão violou frontalmente a regra da impenhorabilidade absoluta estabelecida nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, relativos à proteção de vencimentos, salários, ganhos de trabalhadores autônomos e quantias até 40 salários-mínimos depositadas em conta.

Argumenta que os valores bloqueados (R$ 1.340,76 - ID 183668800) são provenientes de seu trabalho como diarista, possuindo natureza alimentar e sendo essenciais ao seu sustento e de seu filho. Alega que as exceções do §2º do art. 833 não se aplicam, pois a dívida não tem natureza alimentar e seus rendimentos não ultrapassam 50 salários mínimos.

Afirma que jurisprudência do TJMT entende pela

impossibilidade de penhora de salários e verbas alimentares para pagamento de dívidas civis comuns, vedando-se a relativização da regra no caso concreto, sob pena de violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Sob tais argumentos, pleiteia a concessão de tutela recursal antecipada para determinar a imediata suspensão da ordem de liberação dos 30% ao agravado e, ao final, a reforma integral da decisão para reconhecer a impenhorabilidade total dos valores bloqueados.

A liminar postulada foi
in
deferida,
conforme ID nº 284872871.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 292329869).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LETICIA POQUIVIQUI, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por este Juízo nos autos do
Cumprimento de Sentença proveniente de Ação Monitória (
cobrança de débito locatício no valor de R$ 1.600,00 - proveniente de aluguel e multa contratual), que acolheu apenas parcialmente sua impugnação à penhora realizada via SISBAJUD.

Houve a penhora online com bloqueio de R$ 1.340,76 na conta bancária da executada.

A decisão agravada determinou a liberação de 70% dos valores bloqueados em favor da executada (agravante), mantendo a constrição sobre os 30% restantes para satisfação do crédito do exequente (agravado).

Pois bem.

A controvérsia centra-se na possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC) e valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC).

Com efeito, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º."

Em que pese a literalidade do dispositivo legal, a jurisprudência contemporânea tem evoluído no sentido de relativizar a impenhorabilidade absoluta, especialmente quando é possível conciliar a proteção ao mínimo existencial do devedor com a satisfação parcial do crédito exequendo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de percentual de salários e rendimentos desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO . RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015 . Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar . 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes . 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido .

(STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

No caso dos autos, a decisão agravada adotou posicionamento equilibrado ao determinar a liberação de 70% dos valores bloqueados em favor da parte executada, ora agravante, mantendo a constrição sobre apenas 30% do montante para satisfação do crédito. Tal proporção permite conciliar o direito do credor com a preservação do mínimo necessário ao sustento da devedora.

Importante destacar que, conforme apontado na decisão agravada e na manifestação do exequente (ID. 186744889), a agravante não conseguiu comprovar de forma inequívoca que os valores constritos seriam integralmente provenientes de seu trabalho como diarista. A análise dos extratos bancários juntados demonstrou significativa movimentação financeira, com diversos recebimentos via PIX em valores expressivos:

- Dezembro/2024: R$ 3.606,00

- Janeiro/2025: R$ 4.017,00

- Fevereiro/2025 (até dia 11): R$ 1.977,00

Ademais, houve bloqueio também na conta da Nu Pagamentos S.A, indicando que a agravante não movimenta apenas a instituição financeira cujos extratos foram apresentados (PicPay), o que fragiliza o argumento da impenhorabilidade absoluta.

Ressalte-se ainda que o valor total bloqueado foi de R$ 1.340,76, dos quais apenas 30% (aproximadamente R$ 402,22) foram direcionados ao pagamento da dívida, liberando-se a maior parte (cerca de R$ 938,54) para a agravante. Esta proporção mostra-se adequada ao caso concreto, pois ao mesmo tempo em que preserva o necessário à subsistência da devedora, não deixa o credor, que já possui título judicial em seu favor, totalmente desamparado.

É preciso sopesar que o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial do devedor, embora fundamentais, não podem servir de escudo absoluto contra obrigações legitimamente contraídas. A satisfação dos créditos judicialmente reconhecidos também constitui valor importante no ordenamento jurídico, sob pena de desprestígio da atividade jurisdicional e estímulo à inadimplência.

A decisão agravada, ao autorizar a liberação da maior parte dos valores à agravante (70%), já demonstrou sensibilidade à sua situação financeira, mantendo apenas um percentual razoável (30%) à satisfação do crédito, o que se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Nesse mesmo sentido, os demais tribunais pátrios também já se manifestaram:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA EM QUE O DEVEDOR RECEBE SALÁRIOS . RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Decisão que determinou a penhora de 30% do saldo de conta bancária em que o devedor recebe salários . 2. Inconformismo do executado não acolhido. 3. O salário, em regra, é impenhorável (art . 833, IV, do CPC). Proteção relativizada para que, em casos excepcionais, se permita a penhora de parte dos rendimentos do devedor. Preservação da efetividade da execução. Precedentes do STJ e do TJ-SP . 4. Devedor que recebe cumulativamente salário e proventos de aposentadoria. Penhora limitada a 30% do valor depositado em conta em que ele recebe salários. Proventos de aposentadoria preservados . 5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-SP 2319835-61 .2023.8.26.0000 Sorocaba, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 26/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO - CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - RELATIVIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO POSSIBILIDADE. 1. [...] 4. Tendo sido a citação realizada por oficial de justiça no endereço residencial do réu não há que se falar em vício de citação. 5 . O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe serem absolutamente impenhoráveis, entre outros, os rendimentos provenientes de pensão e de aposentadoria, salvo nos casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. 6. A jurisprudência pátria, em especial do STJ e do TJMG, tem relativizado a impenhorabilidade do salário, entendendo ser possível a restrição de até 30% do salário para garantir o pagamento do crédito, desde que não haja prejuízo para a dignidade do devedor e dos seus dependentes.

(TJ-MG - AI: 13060856920238130000, Relator.: Des .(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023)

Portanto, a decisão agravada não merece reforma, pois aplicou de forma judiciosa a jurisprudência consolidada sobre o tema, equilibrando a proteção ao mínimo existencial da agravante com a necessidade de efetividade da execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025